Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707426-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO COSTA PEREIRA RECORRIDO: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia (REsp 1.891.498/SP – Tema 1.095). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015 fixa-se a seguinte tese: 1.1. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. Caso concreto: É incontroverso dos autos, inclusive por afirmação dos próprios autores na exordial, o inadimplemento quanto ao pagamento da dívida, tendo ocorrido, ante a não purgação da mora, a consolidação da propriedade em favor da ré, devendo o procedimento seguir o trâmite da legislação especial a qual estabelece o direito dos devedores fiduciários de receber quantias em função do vínculo contratual se, após efetivado o leilão público do imóvel, houver saldo em seu favor. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.891.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 19/12/2022.) Válido transcrever trecho do voto do condutor: (...) no que se refere ao afastamento das normas do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária, há que se averiguar a presença de requisitos próprios da lei especial (Lei no 9.514/97), a saber, o registro do contrato no cartório de registro de imóveis, o inadimplemento do devedor e a constituição em mora. Aos demais casos, em que não verificadas tais circunstâncias, inaplicável a tese vinculante ora proposta, nada impedindo que, amadurecido o debate em torno da interpretação extensiva do conceito de inadimplemento, possa haver revisão dos limites do presente julgado. Portanto, a tese não abarca situações em que ausentes os três requisitos: registro do contrato com cláusula de alienação fiduciária, inadimplemento do devedor fiduciário e adequada constituição em mora. Delimitado o alcance do repetitivo, no caso dos autos, verifica-se que não se fazem presentes os três pressupostos indispensáveis para incidência da tese firmada no precedente do Tema 1.095. Assim, revogo a decisão de ID 32688819, e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO URBANO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. APLICABILIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Evidenciada a relação de pertinência e de especificidade entre o recurso e as razões da sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária atrai a incidência da Lei 9.514/1997 (que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências). 3. Celebrada escritura de compra e venda do imóvel com cláusula de alienação fiduciária, registrada na matrícula do imóvel, não há possibilidade de rescisão do negócio por parte do adquirente ao fundamento de dificuldades financeiras, devendo ser aplicada à hipótese o procedimento específico previsto na Lei 9.514/1997. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos 2o, 3o, 51 e 53, todos da Lei 8.078/90, defendendo, não obstante a existência de cláusula de alienação fiduciária, a incidência das normas consumeiristas e a possibilidade de rescisão da avença na hipótese em que não houve inadimplemento do devedor fiduciário. Assinala divergência jurisprudencial, colacionando, para tanto, julgados do STJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, regular o preparo e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido, ressalvada a minha posição pessoal sobre o tema. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019